Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DE MÉDICO EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO REALIZADO POR POLICIAL MILITAR. DESPESAS COM FUNERAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. PENSÃO EM FAVOR DOS FILHOS DA VÍTIMA. FIXAÇÃO. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO À EX-MULHER DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA V. S. C. R. CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS INTERPOSTO PELOS AUTORES G. H. A. R., L. A. L. E PELO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cuida-se de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelos autores, G. H. A. R., L. A. L. R. e V. S. C. R., e pelo réu, Distrito Federal, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o Distrito Federal: a) “a arcar com o pagamento de 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima, o que equivale a R$ 15.077,72, em prol dos autores, a título de pensão mensal de caráter indenizatório, valor esse que deve ser rateado de forma igualitária entre os autores (um terço para cada um), sendo que, no caso dos menores, o pagamento da pensão deve se dar até que alcancem a maioridade e, para a viúva, de forma vitalícia”; b) “a ressarcir à viúva, a título de danos materiais, os valores por ela dispendidos com o funeral, que alcançam o montante de R$ 8.000,00”; e c) “a arcar com o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120 mil reais, para cada autor”.
2. A matéria devolvida à apreciação deste e. Tribunal consiste em analisar a eventual responsabilidade civil do Distrito Federal pelos danos materiais e morais suportados pelos autores em razão da morte acidental do médico L. A. R., genitor dos menores G. H. A. R. e L. A. L. R. e ex-marido de V. S. C. R., ocorrida em novembro de 2019, em decorrência de disparo de arma de fogo realizado por policial militar, durante abordagem de rotina.
3. Em regra, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Embora se trate de responsabilidade fundada no risco administrativo, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização do Estado, o reconhecimento do dever de ressarcir danos, inclusive morais, exige a prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração Pública ou de seus agentes.
4. A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que “os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (ARE 919386 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016).
5. Na espécie, é certo que a abordagem policial foi realizada de forma açodada, sem a adequada e necessária ponderação pelo agente. Como precisamente destacado no relatório declinado pela autoridade policial, “o trabalho policial é extremamente dinâmico e decisões de vida ou morte devem ser tomadas em frações de segundo. Entretanto, tal fato não pode servir de escusa para ações afobadas e desastrosas, como a do caso em apreço, na qual a vida de um terceiro inocente foi perdida” (ID 38578774). É que, “enquanto o criminoso atira de forma descuidada e sem preocupação de onde seu tiro irá atingir, o policial deve atirar apenas como ultima ratio e tendo plena convicção de onde o tiro irá atingir” (ID 38578774).
6. Ainda que o policial tivesse agido em legítima defesa, o que sequer restou evidenciado no caso concreto, o dano foi causado contra terceiro inocente, e não contra o agente supostamente provocador da injusta lesão ou ameaça de lesão, em claro erro de execução (aberractio ictus), de modo que o Estado deve responder pelos danos causados pela atuação de seus agentes. Precedentes deste e. Tribunal.
7. A conduta policial, além de ter culminado no falecimento de vítima inocente, expôs bens jurídicos de terceiros a gravíssimo risco, sobretudo se considerado que foi realizado um segundo disparo de arma de fogo pelo policial militar, em área de relevante densidade populacional, cujo destino do projétil sequer foi identificado pelo exame pericial levado a efeito no curso do inquérito.
8. O evento danoso, a saber, a morte de L. A. R., foi devidamente comprovado nos autos, conforme laudos de exame de corpo de delito de ID 38131470. O óbito da vítima decorreu de conduta praticada por policial militar, no exercício da atividade de patrulhamento ostensivo. Está presente, igualmente, o nexo de causalidade entre a conduta do agente que, ao realizar a ação policial, terminou por causar lesões a terceiro, levando-o à morte. Exsurge, a partir dessas constatações, o dever de o Estado indenizar os familiares da vítima pelo ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
9. Assentada a responsabilidade civil do Distrito Federal pelo falecimento de L. A. R., é cabível, nos moldes do art. 948, inciso I, do CPC, a condenação do ente político distrital ao ressarcimento das despesas funerárias assumidas pelos familiares da vítima, as quais foram devidamente documentadas ao ID 69723789 (p. 2/3), não havendo falar em reforma da r. sentença no aspecto.
10. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão aos filhos da vítima, os menores G. H. A. R. e L. A. L. R., porque é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, “reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade” (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018). Verificado o valor da remuneração auferida pela vítima em vida, não há falar em fixação de tal pensão com base no salário-mínimo. Precedentes do STJ.
11. Não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão à ex-esposa da vítima. Muito embora permanecesse formalmente casada com V. S. C. R., a vítima já se encontrava separada de fato da esposa à época dos fatos, o que foi igualmente corroborado pelos depoimentos declinados na audiência de instrução de ID 38131630.
12. A presunção de dependência econômica entre os cônjuges é afastada com a inequívoca constatação acerca da separação de fato do casal à época dos fatos, a qual, inclusive, põe fim ao regime de bens do casamento e faz cessar os deveres conjugais, dentre eles o de mútua assistência entre os consortes, nos moldes do art. 1.566, inciso III, do Código Civil e da jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp 880.229/CE e REsp 555.771/SP).
13. Verificada a separação de fato entre os consortes à época dos fatos, e não observada dependência econômica entre V. S. C. R. e L. A. R., não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão vitalícia em benefício da ex-mulher da vítima. Cabe ao Distrito Federal o pagamento de pensão apenas aos filhos da vítima, que dividirão igualitariamente o valor já fixado na r. sentença, correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração auferida, em vida, por seu genitor, L. A. R..
14. É admitida a responsabilidade civil pelo dano moral por ricochete, reflexo ou indireto (préjudice d'affection), ou seja, aquele que atinge pessoas próximas afetivamente à vítima. Consigne-se que, no caso, a morte do pai e do ex-cônjuge da parte autora, ocorrida por força de erro na execução (aberractio ictus) durante uma abordagem policial, é suficiente para concluir pela violação aos seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere à integridade psicológica.
15. O simples fato de V. S. C. R. estar separada de fato da vítima por ocasião do acidente é insuficiente para concluir pela inexistência de danos morais. Se por um lado a separação de fato põe termo ao regime de bens e aos deveres conjugais, por outro, não se trata de circunstância suficiente, por si só, para que se conclua pela extinção de vínculos de afeto entre os ex-consortes, que estavam casados desde 17/4/2018 (ID 69723777, p. 1) e, inclusive, laboravam no mesmo local, compartilhando não apenas a vida conjugal, mas também o convívio profissional.
16. Apesar de não se vislumbrar dependência econômica entre a ex-mulher e a vítima, é possível notar que o ex-casal mantinha vínculos de afetividade mesmo após a sua separação de fato, ocorrida cerca de dois meses antes do acidente. Destaca-se, aliás, que, na data do acidente, V. S. C. R. deu carona à vítima até o aeroporto e permanecia exercendo suas funções laborais na clínica de titularidade do ex-marido.
17. O laudo médico psiquiátrico de ID 38131295 demonstra que a ex-mulher da vítima, após o acidente, foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (CID-10 F.43), transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F.41) e depressão (CID-10 F.33). É inegável, assim, que o falecimento do ex-marido impactou, de forma significativa, a integridade física, sob o aspecto psiquiátrico, de V. S. C. R., razão por que a ex-esposa faz jus à percepção de indenização por danos morais, ainda que separada da vítima por ocasião do acidente.
18. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
19. Da análise dos julgados do c. STJ, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em torno de R$100.000,00 (cem mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada vítima, em caso de morte acidental de familiar em decorrência de disparo de arma de fogo em ação policial. Observado o aludido parâmetro indenizatório pela r. sentença, que condenou o réu ao pagamento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para cada um dos filhos e para a ex-mulher da vítima, não há falar em majoração ou minoração de tal verba.
20. Cabível o parcial provimento da remessa necessária e dos apelos aviados pelos filhos da vítima, G. H. A. R. e L. A. L. R., e pelo Distrito Federal, apenas para afastar a condenação do ente político ao pagamento de pensão vitalícia à ex-esposa de L. A. T. R., porque já separada de fato da vítima por ocasião dos fatos.
21. Recurso da autora V. S. C. R. conhecido e desprovido. Remessa necessária e recursos do Distrito Federal e dos autores G. H. A. R. e L. A. L. R. conhecidos e parcialmente providos.